Tribunal: STF
Processo: MS 38995
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de segurança. Inépcia da petição inicial. 



1. Mandado de segurança impetrado contra atos praticados por Ministros do Supremo Tribunal Federal.



2. Na petição inicial, são reproduzidos diversos trechos ininteligíveis e absolutamente desconexos. Ademais, são deduzidos pedidos indeterminados e que não decorrem logicamente dos fatos narrados. Nesse contexto, deve ser reconhecida a inépcia da peça.



3. Indeferimento da petição inicial.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maurício Nucci contra decisões dos Ministros André Mendonça e Ricardo Lewandowski, proferidas no MS 38.987 e no MS 37.080.



    2. Na petição inicial, são reproduzidas as decisões impugnadas, uma de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e outra proferida pelo Ministro André Mendonça. Em seguida, alega-se, aparentemente, a suspeição e o impedimento do Ministro Ricardo Lewandowski, sustentando, por exemplo, que “o Doutor Ricardo odeia Torrinha SP, porque foi servidor da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo SP, naqueles anos 70, o Prefeito naquela época, do referido Município, era o Doutor Tito Costa, esta vivo, o Doutor Tito Costa é de Torrinha SP, acredito que o Dr. Ricardo teve problemas de ordem pessoal e teve problemas no trabalho na Prefeitura de São Bernardo do Campo SP”. Por fim, são formuladas as seguintes questões:



    a) A multa é válida desde que o processo tinha sido julgado, mas não o foi; 



    b) A Liminar é questão de direito, Considerar a Portaria que está com o Doutor Fachin apta para regulamentar a norma; 



    c) Encaminhar todo o Acervo para o Doutor Aras, PGU, atuará como Amicus Curiae; 



    d) Caso não consideração da portaria, julgar a Lei nova do Código de Processo Civil, parte sobre processo eletrônico, inconstitucional por contradição, porque contradiz a Lei velha, ou seja contradiz a portaria que está correta; 



    e) O procedimento seria para o sistema difuso, porque apresentou todos os recursos cabíveis para o processo desde o Egrégio STJ; 



    f) Dar procedência em todo os pedidos desde o início, desde a entrada no Egrégio STF, em todo o acervo, porque houve interferência das Instâncias inferiores.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Deixo de notificar os impetrados para prestar informações, bem como dispenso o parecer ministerial, por se tratar de caso de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do art. 330, I, do NCPC. 



    5. O § 1° do art. 330 enumera as possibilidades de inépcia da petição inicial. Dentre eles, destacam-se os incisos II (“o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico”) e III (“da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”). Tais hipóteses ocorrem no presente writ.



    6. Da leitura da impetração não é possível se depreender quais seriam os atos coatores ou os fundamentos de fato e de direito que embasariam a sua anulação. Em rigor, não se pode sequer afirmar ter sido apresentada uma causa de pedir, muito menos uma causa de pedir articulada de forma minimamente coerente. 



    7. Por essas mesmas razões, não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são absolutamente desconexos, quer porque a petição inicial não contém nenhuma conclusão para arrematar os confusos argumentos apresentados.



     8. Os pedidos formulados são indeterminados e inespecíficos. Apesar de o impetrante postular a imposição de multa, o deferimento de liminar, o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, além de outros pedidos, não especifica de quais feitos e de quais pronunciamentos trata, tornando impossível a compreensão e o exame de sua pretensão. Consequentemente, considerando a sua patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, por inépcia (CPC, art. 330, I). Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



     Publique-se.



          Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator